Tribunal: TCU
Processo: 025.850/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para o Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o estabelecimento comercial Drogaria Cesar Ltda. e o Sr. Glaucio Gotardo Cesar, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Drogaria Cesar Ltda. e do Sr. Glaucio Gotardo Cesar, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, em regime de solidariedade, ao pagamento dos valores originais a seguir discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento das quantias ao Fundo Nacional de Saúde: Data da ocorrência Valor histórico (R$) 09/03/2017 2.337,66 09/03/2017 6.921,15 09/03/2017 13,50 09/03/2017 15,00 09/03/2017 70,50 09/03/2017 40,50 04/04/2017 2.621,97 04/04/2017 4.740,40 04/04/2017 13,50 04/04/2017 15,00 04/04/2017 106,82 04/04/2017 27,00 16/05/2017 6.053,40 16/05/2017 2.344,68 16/05/2017 46,20 16/05/2017 330,10 16/05/2017 40,50 16/06/2017 2.295,54 16/06/2017 2.786,05 16/06/2017 46,20 16/06/2017 7,02 16/06/2017 62,70 16/06/2017 13,50 29/06/2017 3.656,30 29/06/2017 1.604,07 29/06/2017 46,20 29/06/2017 34,02 29/06/2017 369,68 27/07/2017 4.105,50 27/07/2017 1.853,28 27/07/2017 15,00 27/07/2017 7,02 27/07/2017 185,31 27/07/2017 14,04 21/08/2017 6.183,45 21/08/2017 1.991,63 21/08/2017 46,20 21/08/2017 13,50 21/08/2017 52,50 22/09/2017 1.400,49 22/09/2017 5.307,05 22/09/2017 13,50 22/09/2017 46,20 22/09/2017 13,50 22/09/2017 52,50 20/10/2017 4.672,50 20/10/2017 1.526,85 20/10/2017 13,50 20/10/2017 46,20 20/10/2017 229,94 20/10/2017 20,52 15/12/2017 6.001,80 15/12/2017 1.621,62 15/12/2017 46,20 15/12/2017 13,50 15/12/2017 82,20 15/12/2017 27,00 16/12/2017 1.291,68 16/12/2017 7,02 16/12/2017 34,02 18/12/2017 4.042,95 18/12/2017 44,40 18/12/2017 249,06 06/02/2018 4.152,40 06/02/2018 803,79 06/02/2018 44,40 06/02/2018 21,06 06/02/2018 13,50 06/02/2018 52,50 02/03/2018 2.211,30 02/03/2018 5.340,00 02/03/2018 13,50 02/03/2018 13,20 02/03/2018 400,02 02/03/2018 27,54 02/04/2018 4.763,75 02/04/2018 1.800,63 02/04/2018 7,02 02/04/2018 44,40 03/05/2018 1.232,01 03/05/2018 7,02 03/05/2018 14,04 04/05/2018 5.606,00 04/05/2018 13,20 04/05/2018 166,90 04/06/2018 5.819,35 04/06/2018 2.084,94 04/06/2018 44,40 04/06/2018 7,02 04/06/2018 132,15 04/06/2018 13,50 10/07/2018 6.206,70 10/07/2018 1.547,91 10/07/2018 13,50 10/07/2018 18,30 01/08/2018 5.951,10 01/08/2018 1.516,32 01/08/2018 7,02 01/08/2018 12,00 01/08/2018 13,50 01/08/2018 18,30 17/09/2018 2.400,84 17/09/2018 4.372,70 17/09/2018 7,02 17/09/2018 12,00 17/09/2018 14,04 17/09/2018 137,10 10/10/2018 2.337,66 10/10/2018 4.941,40 10/10/2018 7,02 10/10/2018 21,60 10/10/2018 57,60 10/10/2018 7,02 29/10/2018 6.824,00 29/10/2018 1.800,63 29/10/2018 12,00 29/10/2018 7,02 29/10/2018 23,10 29/10/2018 13,50 9.3. aplicar à Drogaria Cesar Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. encaminhar cópia desta decisão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, para adoção das medidas cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992; e 9.6. informar o teor da presente deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.